Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005182-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.440.632/0001-98 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CEILA GOMES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 345.906.841-87 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CEILA GOMES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 345.906.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1021597-62.2024.8.11.0041
A

PELANTE
:
BRADESCO SAUDE S/A

APELADO
:

CA PARTICIPACOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
PROCEDÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS – BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1082 DO STJ – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora a Lei no 9.656/98 não proíba a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias.

2.
Não demonstrado pela operadora do plano de saúde que cumpriu a cláusula contratual para rescisão do contrato, consistente na comunicação prévia do segurado com antecedência de sessenta dias, há de ser mantida a decisão que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde
, sobretudo se os beneficiários
se encontram

em
tratamento contínuo, sendo um deles idosa com mais de setenta anos, portadora de pneumonia crônica
.

3. Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto pelo

BRADESCO SAUDE S/A

na

Ação de
O
brigação de
F
azer c/c
D
eclaratória da
N
ulidade de
C
láusula
C
ontratual
,

ajuizada
por
CA PARTICIPACOES LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
confirmar a tutela provisória de urgência e declarar a nulidade da cláusula contratual
12.2.2. alínea “b” que autoriza a

rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes
, bem como para determinar que a requerida
mantenha a vigência do contrato de saúde coletivo

empresarial - Apólice n.o 686130, enquanto perdurar a necessidade de

tratamento médico contínuo dos beneficiários, observando-se, após a alta médica, o direito à portabilidade

ou eventual rescisão contratual nos estr
itos termos legais.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta
o apelante
que o procedimento de rescisão unilateral
se encontra
previsto na legislação e foi devidamente seguido, tendo sido encaminhada à empresa estipulante a carta de cancelamento no endereço cadastrado, cientificando que a apólice seria cancelada em 18/02/2024.

Alega
que a carta não foi entregue pelo motivo "mudou-se", sendo de responsabilidade da empresa estipulante manter atualizados seus dados cadastrais junto à seguradora.

Argumenta que o cancelamento foi realizado em conformidade com as regras contratuais, conforme previsto no item 12.2.3 das Condições Gerais da Apólice, que permite a rescisão imotivada por qualquer das
partes após a vigência do período de 12 meses, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência.

Aduz que não há possibilidade de manter os antigos segurados após o término do contrato com a estipulante, visto que é imprescindível a existência da empresa estipulante para permanência do autor em um plano coletivo empresarial.

Afirma que o caso não se enquadra no Tema da Súmula 1082 do STJ, pois não há qualquer informação de qual segurado está doente, qual tratamento médico está sendo realizado, bem como não há nos autos qualquer documento médico anexado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
304240414
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que
a autora, ora apelada, celebrou contrato de serviços de saúde com a requerida/apelante, através da apólice no 686130, plano denominado TNP4, Nacional Plus, modalidade coletivo empresarial, realizado em 18/02/2020.

Consta que e
mbora o plano de saúde
tenha sido
contratado na modalidade coletivo empresarial, trata
-
se

na pr
á
tica,
de
plano de saúde na modalidade individual/familiar, haja vista possuir

somente beneficiários do seio familiar, sendo a titular do plano a Sra.
Ceila
Gomes

da Silva Monteiro e os beneficiários filhos Sr. Arnaldo Duarte Monteiro Filho e Flávia

Maria Duarte Monteiro Pasqualin
, além de
seu genro o Sr. Guilherme Pasqualin da Costa e

Silva como cônjuge da Sra. Flávia
.

Segundo a demandante,
no dia 06 de fevereiro de 2024,
a titular do plano de saúde não conseguiu
emitir boleto para pagamento da mensalidade,
tendo em vista encontrar-se indisponível e, ao entrar em contato com a requerida, foi informada
que o plano
estava
com cancelamento programado para o dia 18
/
02
/
2024.

Narra que
requisitou esclarecimentos a respeito do cancelamento unilateral do plano, sendo informada que a rescisão foi requerida pela própria
demandada
.

Sob a alegação de
que nunca foi notificada quanto
à
intenção de cancelamento por parte da
requerida
, de modo que se mostra ilegal
tal atitude, ajuizou a presente ação
.

Pois bem.

Inicialmente,
apesar de
o contrato
ter sido
formalizado sob a roupagem de plano coletivo empresarial
por possuir número reduzido de beneficiários,
ainda assim a relação contratual submete-se
à
s normas
consumeristas
, tendo em vista a vulnerabilidade decorrente do pouco poder de negociação diante da operadora
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA)
BENEFICIÁRIOS .
RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO
CDC .
VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PROVIDOS .
1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam
satisfatórias .
3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9 .656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista. 4. Embargos de divergência providos
.
”
(STJ -
EREsp
: 1692594 SP 2017/0205743-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/02/2020)

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente
(ID
304240353
).

Segundo dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá
rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei no 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

No caso,
apesar
de a apelante alegar que
foi encaminhada à empresa autora a carta de cancelamento, no endereço cadastrado, com a cientificação de que a apólice do plano de saúde seria cancelada em 18/02/2024, a qual não foi entregue pelo motivo “mudou-se”, não colaciona aos autos o AR da citada correspondência.

Por outro lado, observa-se da gravação do atendimento ao consumidor (ID
304240360
) que a autora tomou conhecimento sobre o cancelamento do plano de saúde apenas ao tentar emitir o boleto para pagamento, poucos dias antes da rescisão, consoante se verifica abaixo:

Denota-se da gravação, inclusive, que a atendente da agravante cita de forma incompleta o endereço para o qual teria sido encaminhada a correspondência com a notificação sobre o cancelamento do plano de saúde, ocasião em que a
apelada
reafirma que não a recebeu.

Salienta-se que embora a empresa estipulante tenha o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do plano de saúde, cabia
à
apelante realizar a notificação do cancelamento aos seus beneficiários, nos termos do art. 6o, III, do CDC.

Contudo, a
requerida não comprovou a notificação informando o cancelamento à consumidora/apelada, restando abusivo o desligamento unilateral da autora/apelada do plano de saúde.

Ora, a ausência do cumprimento do prazo de 60 dias de aviso prévio para a rescisão unilateral e da disponibilização de assistência de saúde em outra modalidade, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, importa na manutenção da relação jurídica.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de
notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide.
”
(TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca -
Dje
18/10/2016)

“
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida
para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60o dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus
da
sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA.
”
(TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Além disso, verifica-se que o estado de saúde dos beneficiários requer cuidados, uma vez que o Sr. Arnaldo Duarte Monteiro Filho e a Sra.
Ceila
Gomes da Silva Monteiro estão em tratamento médico contínuo, conforme documentação médica juntada aos autos (ID 304240357 e 304240358).

Conforme relatório médico, o Sr. Arnaldo Duarte Monteiro Filho, de 47 anos, tem histórico de asma desde a infância, arritmia cardíaca caracterizada por extras sístoles ventriculares de baixa densidade, dislipidemia leve, síndrome metabólica com
hiperferritinemia
e recentemente desenvolveu hipertensão arterial sistêmica. Vem
submetendo-se a
tratamento de ansiedade e síndrome depressiva (CID 10 I 49), necessitando de tratamento psiquiátrico e terapêutico devido ao quadro de ansiedade e depressão grave (F32/CID) com necessidade de ajustes medicamentoso recorrentes e risco de suicídio que persiste.

Já a Sra.
Ceila
Gomes da Silva Monteiro, de 71 anos, tem hipotireoidismo, asma desde a infância com episódios de broncoespasmo, refluxo gastroesofágico com episódios de esofagite, intolerância à lactose, osteoartrose dos joelhos e já fez colecistectomia. Em 2019, fez sepse de origem abdominal e em
2021 teve Covid grave com internação prolongada em UTI em ventilação mecânica e com TVP. Em março 2022, submeteu-se a prótese no joelho esquerdo e em 2023 no joelho direito (CID J 45, E 03.8). É portadora de pneumopatia crônica sob seguimento clínico aos cuidados de pneumologista desde março de 2021, quando foi acometida por quadro de covid-19 com síndrome respiratória aguda grave e insuficiência respiratória.

Assim, deve ser garantido à apelada o direito de se manter no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico que estiver
realizando,
conforme
entendimento do Superior tribunal de Justiça (TEMA 1082),
em razão de evitar a possibilidade de deterioração do seu quadro clínico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários para
15% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §
11
, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025